Tribunal: STF
Processo: RE 234105
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-04-08
Data de publicação: 1999-04-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
DE IMÓVEIS, INTER VIVOS - ITBI. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. C.F., art.
156, II, § 2º. Lei nº 11.154, de 30.12.91, do Município de São
Paulo, SP.
I. - Imposto de transmissão de imóveis, inter vivos -
ITBI: alíquotas progressivas: a Constituição Federal não autoriza a
progressividade das alíquotas, realizando-se o princípio da
capacidade contributiva proporcionalmente ao preço da venda.
II. - R.E. conhecido e provido.